Tribunal: TJSP
Processo: 1527383-20.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Receptação. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão, tirado à unanimidade, proferido em sede de apelação. Alegação de omissão ou contradição por não observada uma causa de diminuição de pena e/ou de regime de cumprimento inicial da pena. Prequestionamento do artigo 64, I, do Código Penal. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,

Ementa:
Receptação. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão, tirado à unanimidade, proferido em sede de apelação. Alegação de omissão ou contradição por não observada uma causa de diminuição de pena e/ou de regime de cumprimento inicial da pena. Prequestionamento do artigo 64, I, do Código Penal. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Inexistência de vícios - Acórdão tratou expressamente do ponto aventado - Inviável rediscussão - Mero inconformismo defensivo, cabendo, no caso, recursos próprios contra a decisão - Natureza indisfarçavelmente infringente e de mero prequestionamento – Impossibilidade, mormente quando se trate de julgado, repita-se, tirado à unanimidade - Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos infraconstitucionais. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no V. Acórdão impugnado. Recurso rejeitado.